Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira Número do processo: 0729312-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. A. R. D. N., MUSCO BRAULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA-UNECE LTDA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. A. A. R. D. N., assistida por seu genitor, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP (Centro Educacional Brasil Central) e da UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-UNECE LTDA (UNESULBAHIA): “M. A. A. R. D. N, assistida pela seu genitor, propôs ação sob o rito comum, em que alega ter sido aprovada no vestibular para o curso de medicina, porém, ainda não concluiu o ensino médio, fato que obsta a matrícula na instituição de ensino superior.Sustenta que tem condições intelectuais de ingressar no ensino superior.Afirma que os resultados foram divulgados no dia 19/07/2023 e que a matrícula deve ser feita entre a data de 20/07/2023 (data de hoje) e 21/07/2023, havendo risco de perecimento do seu direito, caso não seja concedida a tutela de urgência, em caráter antecedente, para determinar que seja autorizada a prestar os exames supletivos do ensino médio ou, que seja a segunda ré obrigada a reservar a vaga para a autora no curso superior, até que esta conclua o ensino médio, via supletivo. Com efeito, a parte autora logrou aprovação em vestibular para ingresso no ensino superior e, para tanto, inscreveu-se como candidata, mesmo não dispondo do certificado de conclusão do ensino médio e não tendo expectativa de obtê-lo na época da inscrição, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua própria conta e risco, louvando-se em uma possibilidade ainda não concretizada. Ressalte-se que, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade compatível com seus estudos.O só fato de a parte autora ter obtido sucesso em exame vestibular não é suficiente para que sua regular formação educacional seja rompida, ou para afastamento da vontade do legislador. Ausentes, portanto, os requisitos legais para a pretensão deduzida. Nesse sentido, o entendimento do Eg. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE 1. A hipótese dos autos, em que o estudante do 2o ano do ensino médio pretende inscrever-se em curso supletivo para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, ingressar no ensino superior, não se confunde com outras similares, em que a jurisprudência da Corte tem abrandado o rigor legal da proibição prevista no art. 38, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao limite de 18 anos para ingressar em cursos supletivos. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio, aos dezesseis anos, pelo curso supletivo suprime etapas importantes do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.937842, 20160020004593AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 249) DIREITO À EDUCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA - não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.894706, 20150020195644AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 23/09/2015. Pág.: 149) Ainda, a pretensão da Autora é também voltada à 2a Requerida, no objetivo de compelir esta à obrigação de reserva de vaga, até que seja apresentado o referido certificado, sem indicar qual é o fundamento jurídico que legitima a imposição da perseguida obrigação de fazer. Ante o exposto, por entender ausente o requisito da prova inequívoca do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. Intimem-se. De mais a mais, deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Anote-se a obrigatória intervenção e dê-se ciência ao Ministério Público.” A Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula no Curso de Medicina da Faculdade UNESULBAHIA. Salienta que o primeiro Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Afirma que a limitação etária é incompatível com a Constituição Federal e que a eficácia vinculante do IRDR n. 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado que ainda não ocorreu. Acrescenta que o prazo exíguo para a matrícula justifica a reserva de vaga na instituição de ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para autorizar a “prestar, incontinenti, os exames supletivos de Ensino Médio e, em virtude da impossibilidade de término das provas antes do prazo para a comprovação de conclusão do ensino médio, requer-se sucessivamente,(...) que seja a 2a Requerida compelida a reservar a vaga destinada à Requerente em prazo hábil para a conclusão do Ensino Médio – que se dará por meio de supletivo, pois, como mencionado, a matrícula e apresentação de documentos junto a Ré deverá ser efetivada até o dia 21 de julho de 2023, e, ainda, permitir que o certificado de conclusão de curso e/ou declaração equivalente seja apresentado tão logo seja concluído, durante o respectivo semestre”. Preparo recolhido (IDs 49201864 e 49201864). É o relatório. Decido. A antecipação da tutela recursal requerida se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 1.644, de 03 de julho de 2023. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “Apelação Cível - Mandado de segurança - EJA - "Supletivo". Idade. Aprovação em vestibular. 1. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. 2. Apelação provida. Segurança concedida, observando-se que a tese firmada no IRDR 13 ainda não adquiriu força vinculante. (APC 07287035620228070001, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 5/7/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07212288620218070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 22/4/2022)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio, a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris) no que diz respeito à sua matrícula no EJA, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para a conclusão do ensino médio que é indispensável para a matrícula no curso superior para o qual a Recorrente foi aprovada. Os requisitos para a tutela de urgência, contudo, não são atendidos em relação ao pedido de reserva de vaga junto à segunda Agravada (UNESULBAHIA). O vestibular é orientado pelo respectivo edital e, quanto ao prazo para a matrícula, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ser superada no plano da tutela provisória. Com efeito, não se alegou nem demonstrou a desconformidade legal ou constitucional do edital no que diz respeito ao prazo para a matrícula, norma jurídica que não pode ser excepcionada arbitrariamente para atender ao anseio pessoal da Agravante. A instituição de ensino superior tem plena autonomia para estabelecer o cronograma das matrículas, sem que isso possa ser interpretado como restrição ilegal aos interesses dos candidatos. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que o primeiro Agravado promova a matrícula da Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator